Tribunal: TJDFT
Processo: 0734930-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734930-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) AUTOR: ANTONIO MAURY DA SILVA REU: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER Liquidação de sentença em mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF em que se concedeu a ordem para que as autoridades impetradas passem a computar o abono permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, com efeitos patrimoniais a partir da impetração (ID 63138998 – p. 40). O Distrito Federal informou, nos autos do mandado de segurança, que a obrigação de fazer foi cumprida (ID 32994238, autos n. 0717629-47.2018). E o Sindicato impetrante esclareceu que “a obrigação de cunho mandamental restou satisfeita conforme consta nos documentos anexados aos IDs 27733526 e 32932195, ficando inadimplidos apenas os valores vencidos entre a data da impetração e o cumprimento efetivo da ordem, os quais, contudo, serão objeto de execuções autônomas visando o pagamento das obrigações de dar” (ID 34811887). Pretende o autor, que é filiado ao sindicato impetrante, a liquidação e execução do valor a ele devido referente ao cômputo do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias. Indica para o polo passivo da liquidação de sentença o Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal – DER/DF, órgão no qual exerce suas atividades. A execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos (AgInt no Resp n. 1885603-RJ, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.21). Não há necessidade de liquidação prévia da sentença, vez que definidos os parâmetros de cálculo do título executivo. Nas execuções individuais deverá ser indicado, tão somente, o valor da dívida, que depende apenas de cálculos aritméticos. Tanto que o autor -- embora tenha feito pedido de liquidação de sentença -- indicou que o valor devido é de R$ 1.618,80, a ser corrigido monetariamente até o efetivo cumprimento da ordem judicial, com acréscimo de honorários advocatícios. Não há necessidade de fazer a liquidação. Basta o simples cumprimento de sentença, desde, é claro, que o valor não tenha sido pago, pois, a tomar pelo que disse o Distrito Federal, todos os valores já foram pagos. Indefere-se a inicial, por falta de interesse processual (art. 330, III, CPC). Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES